Tribunal: STF
Processo: RE 1556841
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO AUTORIZADO MEDIANTE FRAUDE. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. NATUREZA ALIMENTAR DA NORMA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. POSSIBILIDADE. 1. Apelação cível em face de sentença que julga improcedente o pedido autoral. Cinge-se a controvérsia em definir se o recorrente deve ser condenado ao ressarcimento ao erário em razão do suposto recebimento de benefício previdenciário concedido indevidamente. 2. O art. 37, parágrafo 5º da Constituição Federal de 1988 – CF/88 preconiza que “a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento”. 3. O Supremo Tribunal Federal - STF, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 669.069/MG, fixou a seguinte tese: “é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil” (Tema 666). Precedente: STF, Tribunal Pleno, RE 669069, Min. TEORI ZAVASCKI, DJE 28.4.2016. 4. Todavia, no julgamento dos embargos de declaração, foi expressamente consignado que a tese firmada não abrange as ações de ressarcimento ao erário que digam respeito a atos de improbidade administrativa ou a atos cometidos no âmbito de relações jurídicas de caráter administrativo, como no caso em apreço, que versa sobre fraude no recebimento de benefício previdenciário em conduta fraudulenta junto à Previdência Social. 5. Não há que se cogitar da inaplicabilidade da regra do art. 37,§ 5º da Constituição à espécie, uma vez que o débito em cobrança tem por origem conduta que pode ser enquadrada como crime e ato de improbidade administrativa, a qual, por evidente, não se enquadra no conceito de ilícito civil delineado pelo STF no RE 669.069. Tal posicionamento vai ao encontro do decidido pelo STF ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 852.475/SP, em que firmou o entendimento no sentido de que “são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa” (Tema 987). Precedentes: STF, Tribunal Pleno, RE 852475, Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJE 25.3.2019; TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 0030835- 74.2015.4.02.5101, Rel. Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO, DJF2R 31.8.2021; TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 0033747-44.2015.4.02.5101, Rel. Des. Fed. ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, DJF2R 10.2.2020; TRF2, 8ª Turma Especializada, AC 0073302-85.2017.4.02.5105, Rel. Des. Fed. MARCELO PEREIRA DA SILVA, DJF2R 15.7.2019. 6. O STJ, no julgamento dos REsp 1769306/AL e REsp 1769209/AL, fixou a seguinte tese (Tema 1009): “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”. A referida tese foi objeto de modulação de efeitos, aplicando-se somente aos processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do acórdão (19.5.2021). 7. Entretanto, embora o entendimento exarado pela Corte Superior não vincule o presente processo, esta Turma Especializada já havia consignado o entendimento de que a aferição sobre a necessidade de ressarcimento ao erário pelo recebimento de valores por servidor público em decorrência de erro operacional da Administração Pública deve passar pelo filtro axiológico dos princípios da boa-fé e da confiança legítima. Precedente: TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 5028647-13.2021.4.02.5101, Rel. Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO, DJF2R 20.5.2022. 8. As atuações administrativas podem conter vícios de forma e de conteúdo, do ponto de vista fático ou jurídico. A margem de apreciação das autoridades, quando equivocadamente exercida, pode implicar diversos graus de invalidade: nulidade absoluta, nulidade relativa, anulabilidade, irregularidade. Relaciona-se o princípio da segurança jurídica, na sua origem, com a previsibilidade, desdobrando-se nos princípios da publicidade dos atos públicos, da precisão ou clareza das regras de direito e da boa-fé, da qual se deriva, finalmente, o princípio da confiança legítima. 9. O princípio da confiança legítima, formulado na Alemanha na década de 50, rompeu com as bases tradicionais do direito administrativo fundadas no princípio da legalidade, possibilitando a manutenção dos efeitos favoráveis oriundos de atuações administrativas inválidas, quando as condições postas pela Administração Pública tenham levado o interessado a crer na efetiva segurança e na imutabilidade da situação que até então lhe era proporcionada. 10. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou sua jurisprudência no sentido de que a dispensa de restituição de valores indevidamente percebidos dos cofres públicos demanda a verificação simultânea dos seguintes requisitos: I – presença de boa-fé do servidor; II – ausência, por parte do servidor, de influência ou interferência para a concessão da vantagem impugnada; III – existência de dúvida plausível sobre ainterpretação, validade ou incidência da norma infringida, no momento da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada; IV – interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração. Precedente: STF, 1ª Turma, MS 36959, Rel. Min. ROSA WEBER, DJE 15.3.2021. 11. O reconhecimento definitivo da confiança legítima exigirá, ainda, um juízo de apreciação individual acerca do grau de cogniscibilidade/capacidade de reconhecimento do erro pelo administrado, consideradas suas características pessoais e as circunstâncias específicas do caso concreto. Não é suficiente, portanto, a simples existência de um erro por parte da Administração. Demanda-se, ainda, a constatação de que não era possível beneficiário, empregando diligência normal, perceber que o ato administrativo que se reputava válido padecia de irregularidade. Precedente: TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 5016796-88.2018.4.02.5001, Rel. Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO, DJF2R 24.9.2021. 12. O procedimento de revisão do benefício previdenciário promovido pela autarquia previdenciária identificou indícios de irregularidade na concessão irregular do benefício 42/106460416-9, requerido, em 17.6.1978, na APS Rio de Janeiro, o qual alcançou o montante de R$ 162.240,44 para fins de ressarcimento ao erário, no patamar de 30% do salário mensal de benefício de aposentadoria. Ademais, no ano de 2015, a autarquia promoveu novas diligências, tendo sido confirmadas algumas irregularidades, conforme Relatório da Auditoria, em que se constatou que a concessão foi irregular, tendo o segurado recebido pagamentos indevidamente. 13. Logo, as condições postas pela Administração não poderiam levar a crer na efetiva segurança e na imutabilidade da situação, eis que, desde o início do pagamento, já havia elevada controvérsia sobre o pagamento em sede administrativa e judicial, sendo que a autarquia instaurou os procedimentos necessários para averiguar a irregularidade do pagamento. Outrossim, não seria razoável sustentar que o recorrido desconhecia os vínculos trabalhistas que prestou durante sua atividade laboral, não sendo crível que uma pessoa que trabalhou por longo período em uma determinada empresa não se recorde sobre tal fato. Ressalta-se que na hipótese houve manifestação da parte acerca de relações de trabalho que nunca existiram, conforme apurado. 14. As características pessoais do apelado também não permitem inferir que o mesmo não tinha plena consciência acerca das informações prestadas e das irregularidades apontadas pela autarquia previdenciária, pois o mesmo encontrava-se plenamente instruído sobre as condições necessárias para fazer jus ao benefício previdenciário. 15. Da análise das circunstâncias específicas do caso concreto é possível depreender que o recorrente teve ingerência sobre os fatos que levaram a Administração Pública ao cometimento de erro e ensejaram o pagamento indevido do benefício, pois, mediante ato doloso, consubstanciado na prestação de informações falaciosas, a Administração Pública incorreu em erro ao conceder irregularmente o benefício em favor do requerente. Logo, as provas nos autos evidenciam que o recorrente tinha plena ciência de que não fazia jus ao recebimento de tal benefício previdenciário. 16. Não cabe ao recorrente invocar o princípio da confiança legítima para que possa se blindar da necessidade de devolução dos valores recebidos mediante atos fraudulentos perante a autarquia previdenciária, ainda que tais verbas tenham natureza alimentar. Precedente: TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 5001579-11.2019.4.02.5117, Rel. Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO, DJF2R 29.10.2020. 17. No entanto, no que diz respeito à gratuidade de justiça, merece provimento o recurso do recorrente. Isso porque o art. 99, §3º, do CPC estabelece a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência mediante a simples afirmação de que a parte não está em condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família. Trata-se de presunção relativa de necessidade que pode ser contrariada tanto pela parte adversa, conforme art. 100, do CPC, quanto pelo juiz, de ofício, desde que fundamentadamente, nos termos do art. 5º, da Lei 1.060/50. 18. O diploma processual vigente não estabeleceu critérios para verificação da situação de hipossuficiência, não sendo razoável deixar o acesso à justiça ausente de parâmetros que possam determinar a concessão da gratuidade de justiça. Nesse contexto, como orientação para o tema, a 5ª Turma do TRF2 adotou a definição de hipossuficiência estabelecida na Resolução nº 85/2014 do Conselho Superior da Defensoria Pública da União. O referido ato normativo dispõe que se presuma economicamente necessitada a pessoa natural cuja renda mensal não ultrapasse o valor total de 3 (três) salários mínimos. Precedentes: TRF2, 5ª Turma Especializada, AG 0000974-78.2019.4.02.0000, Rel. Des. Fed. ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, DJe 30.4.2019; TRF2, 5ª Turma Especializada, AG 0001642-49.2019.4.02.0000, Rel. Des. Fed. ALCIDES MARTINS, DJe 19.7.2019. 19. No caso dos autos, nota-se que o falecido beneficiário é representado por sua esposa, sendo esta assistida pela Defensoria Pública da União – DPU. O referido órgão reafirma a condição de hipossuficiência econômica da sucessora, bem como seus rendimentos atendem aos limites estabelecidos por esta Corte Regional para concessão da gratuidade de justiça. Desse modo, o recurso merece parcial provimento apenas para deferir o benefício de gratuidade de justiça e suspender a execução dos honorários advocatícios fixados na origem, na forma do art. 98, § 3º, do CPC. 20. Em conclusão, a sentença deve ser reformada em parte apenas para conceder o benefício de gratuidade e, por consequência, suspender a execução dos honorários advocatícios, na forma do art. 98, § 3º, do CPC. 21. Apelação parcialmente provida (doc. 354, pp. 16-18).



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação do art. 37, § 5°, da mesma Carta, sob o argumento de que está prescrita a pretensão de cobrança de valores referentes ao benefício previdenciário recebido indevidamente, decorrentes de ilícito civil.



    Sustenta, ainda, que “não há prova da prática de ilícito penal e nem de prática dolosa de ato improbo” (doc. 386, p. 11), capazes de impedir a ocorrência de prescrição.



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece acolhida.



    O Tribunal Regional Federal da 2ª Região afastou a ocorrência de prescrição e condenou o ora recorrente a ressarcir os valores recebidos indevidamente a título de benefício previdenciário, com apoio nos seguintes fundamentos:



    [...] não há que se cogitar da inaplicabilidade da regra do art. 37,§ 5º da Constituição à espécie, uma vez que o débito em cobrança tem por origem conduta que pode ser enquadrada como crime e ato de improbidade administrativa, a qual, por evidente, não se enquadra no conceito de ilícito civil delineado pelo STF no RE 669.069. 



    Tal posicionamento vai ao encontro do decidido pelo STF ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 852.475/SP, em que firmou o entendimento no sentido de que “são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa” (Tema 987) [...]



    [...] 



    Na hipótese em apreço, verifica-se no caso concreto que o procedimento de revisão do benefício previdenciário promovido pela autarquia previdenciária identificou indícios de irregularidade na concessão irregular do benefício 42/106460416-9, requerido, em 17.6.1978, na APS Rio de Janeiro, o qual alcançou o montante de R$ 162.240,44 para fins de ressarcimento ao erário, no patamar de 30% do salário mensal de benefício de aposentadoria. 



    Ademais, no ano de 2015, a autarquia promoveu novas diligências, tendo sido confirmadas algumas irregularidades, conforme Relatório da Auditoria, em que se constatou que a concessão foi irregular, tendo o segurado recebido pagamentos indevidamente. 



    Logo, as condições postas pela Administração não poderiam levar a crer na efetiva segurança e na imutabilidade da situação, eis que, desde o início do pagamento, já havia elevada controvérsia sobre o pagamento em sede administrativa e judicial, sendo que a autarquia instaurou os procedimentos necessários para averiguar a irregularidade do pagamento. 



    Outrossim, não seria razoável sustentar que o recorrente desconhecia os vínculos trabalhistas que prestou durante sua atividade laboral, não sendo crível que uma pessoa que trabalhou por longo período em uma determinada empresa não se recorde sobre tal fato.



    Vale frisar que as características pessoais do recorrente também não permitem inferir que o mesmo não tinha plena consciência acerca das informações prestadas e das irregularidades apontadas pela autarquia previdenciária, pois o mesmo encontrava-se plenamente instruído sobre as condições necessárias para fazer jus ao benefício previdenciário. 



    Da análise das circunstâncias específicas do caso concreto é possível depreender que o recorrente teve ingerência sobre os fatos que levaram a Administração Pública ao cometimento de erro e ensejaram o pagamento indevido do benefício, pois, mediante ato doloso, consubstanciado na prestação de informações falaciosas, a Administração Pública incorreu em erro ao conceder irregularmente o benefício em favor do requerente. 



    Logo, as provas nos autos evidenciam que o recorrente tinha plena ciência de que não fazia jus ao recebimento de tal benefício previdenciário (doc. 354, pp. 5 e 13-14).



    Posteriormente, ao realizar o juízo de adequação do acórdão recorrido ao entendimento firmado nos Temas 666 e 897 da Repercussão Geral, aquela Corte manteve a decisão anteriormente proferida e assinalou que:



    [...] tratando-se de ressarcimento ao erário decorrente de ato de improbidade praticado pelo servidor público, já que foi constatado que houve a efetiva comprovação da existência de fraude, já que a parte, por meio de informações falsas entregues à Previdência, buscou a burla da legislação com o escopo de receber benefício previdenciário de forma indevida, o que configura a existência de ato doloso de improbidade que atenta contra os princípios explicitados no caput do art. 11 da LIA (doc. 418, p. 11).



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido, notadamente quanto à natureza do ato cuja prescrição se discute neste processo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. RECEBIMENTO INDEVIDO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ILÍCITO ADMINISTRATIVO. APURAÇÃO DOS MESMOS FATOS NA SEARA CRIMINAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA DO ATO ILÍCITO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.307.382 AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14/4/2021 — grifei).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO. NATUREZA DO ATO ILÍCITO: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (RE 1.258.010 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 13/8/2020 — grifei).



    Ementa: SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CANCELAMENTO DE PENSÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. RE 669.069. TEMA 666 DA REPERCUSSÃO GERAL. NATUREZA DA DEMANDA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (ARE 1.014.356 AgR-segundo/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18/11/2019 — grifei).



    Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Ação Civil Pública de ressarcimento ao erário. Imprescritibilidade. Ato doloso de improbidade administrativa. 4. Precedente do Supremo Tribunal Federal: RE-RG 852.475, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, redator Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 25.3.2019 (tema 897). Súmula 279/STF. 5. Negado provimento ao agravo regimental (ARE 1.146.774 AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1°/12/2021 — grifei).



    Ementa: Agravo regimental e segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Implantação e manutenção de curso complementar não autorizado nas instalações da UFRJ. Improbidade administrativa. Ato doloso. Configuração. Decisão de negativa de seguimento ao recurso. Fundamentos. Ausência de impugnação. Precedentes. Agravo regimental do qual não se conhece. Prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário. Tema nº 897 da Sistemática da Repercussão Geral. Prescrição das demais penalidades previstas na Lei nº 8.492/92. Natureza infraconstitucional. Fatos e provas. Reexame. Inadmissibilidade. Legislação infraconstitucional. Análise. Não cabimento. Precedentes. 



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu na espécie. 



    2. “São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa” ' Tema nº 897 da Repercussão Geral. 



    3. O exame da prescrição das demais penalidades previstas na Lei nº 8.429/92 está restrito ao campo da legislação infraconstitucional. 



    4. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    5. Não conhecimento do agravo regimental interposto por Roberto Braga de Carvalho Vianna e não provimento do agravo regimental interposto por Eliana Pinheiro dos Santos Bastos.



    6. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem (ARE 1.179.505 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 3/5/2023 — grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator